Tribunal: TJBA
Processo: 8014168-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014168-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARAGAO PINTO

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SILVA SALLES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu descontos incidentes sobre remuneração da parte agravada, com base na Lei nº 14.181/2021, por suposto superendividamento. A decisão foi proferida em demanda de repactuação de dívidas ajuizada perante a 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da decisão que suspendeu os descontos em folha de pagamento, sob fundamento de proteção ao mínimo existencial da agravada e aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente após a Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, uma vez que o agravante apresentou argumentos relacionados à decisão recorrida, ainda que de modo genérico, articulando impugnação suficiente para permitir o conhecimento do recurso.
4. A controvérsia envolve relação de consumo e está sujeita às disposições do CDC, inclusive quanto à preservação do mínimo existencial, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021.
5. A decisão agravada se limitou a suspender provisoriamente os descontos incidentes sobre a remuneração da agravada, diante do comprometimento superior a 1.000% de sua renda líquida, circunstância que evidencia quadro de hipervulnerabilidade e risco concreto à dignidade da pessoa humana.
6. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, a medida liminar visou garantir a efetividade do processo de repactuação e o direito fundamental ao mínimo existencial, não configurando afronta ao pacto contratual.
7. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de intervenção judicial para limitar descontos em até 30% da remuneração líquida do consumidor em situação de superendividamento.
8. Não há respaldo legal para condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial dos valores contratados, sendo suficiente a demonstração da urgência e da plausibilidade jurídica do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o agravo de instrumento que, embora de forma genérica, impugna suficientemente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao requisito da dialeticidade.
2. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, mostra-se legítima a suspensão provisória dos descontos em folha de pagamento quando demonstrado comprometimento excessivo da renda e risco à subsistência do consumidor, nos termos do art. 6º, incisos X e XI, do CDC.
3. A preservação do mínimo existencial autoriza a intervenção judicial para contenção de descontos, independentemente do depósito judicial do valor contratado, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III; CDC, arts. 6º, X, XI e XII; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8027568-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, j. 22.07.2020; TJBA, APL nº 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014168-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravada
MARIA DE FATIMA ARAGAO PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator